Tribunal: TJBA
Processo: 0002129-28.2005.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002129-28.2005.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Colégio Apoio Ltda

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO BENEVIDES DE MIRANDA, DANIEL MEDINA ATAIDE, LIANNA SOUSA DE ARAS

APELADO: RM Sistemas Ltda

Advogado(s)
:
LUCAS AUGUSTO MICHELIN GOBBO, DIOGO SQUEFF FRIES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE PERDAS E DANOS.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

1. Cuidam os autos de apelação cível interposta
contra
a sentença que julgou
im
procedentes os pedidos formulados em ação de
resolução contratual, perdas e danos e danos morais.

2. V
erific
a-se
a juntada de e-mails encaminhados para a parte autora, onde é possível observar as tentativas e agendamentos para a visita de técnico, bem como cobrança de pagamentos não efetuados pela parte autora.

3. Os documentos descritos acima, evidenciam que a inexecução contratual, alegada pela parte autora, não partiu das rés. Nesse ponto, restou demonstrado que a rés tentaram dar prosseguindo ao quanto pactuado, o que não foi possível em razão da omissão e inadimplência da parte autora.

4. T
endo as
Apeladas
efetivad
o
a prestação do serviço e, ante a inadimplência da
Apelante,
evidente que não houve descumprimento do contrato por parte d
a
s
Recorridas
, o que afasta a hipótese de resolução contratual pelo motivo elencado na inicial, bem como o dever de indenizar das demandadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0002129-28.2005.8.05.0150
, em que figuram como apelante Colégio Apoio Ltda e como apelada RM Sistemas Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 20
2
4
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13